Tribunal: TJDFT
Processo: 0035796-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035796-63.2012.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ESCOLASTICA IZIDIO DE MACEDO DECISÃO Em petição de ID 23581306, ESCOLASTICA IZIDIO DE MACEDO requer a reconsideração da decisão de ID 23382805, a fim de que os autos não sejam encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, devendo ser apenas negado o seguimento ao recurso especial de ID 14064841 (p. 150/165) por este TJDFT. NADA A PROVER. Com efeito, a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs recursos especial e extraordinário contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste TJDFT. Na sequência, esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o recurso especial, bem como sobrestou o apelo extraordinário (ID 14064841 – p. 218/224), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. Não houve interposição de agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso especial pela aplicação do Tema 610 do STJ (REsp 1.360.969) ao feito. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.487/SP (Tema 1.034), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 15536792 – p. 14/15). O paradigma, então, foi julgado e esta Presidência realizou o juízo de conformidade, no qual, constatada a coincidência entre o acórdão vergastado e a tese fixada pelo STJ, negou seguimento ao recurso especial neste aspecto e determinou a remessa dos demais assuntos versados no inconformismo, que não foram objetivamente abrangidos pelo Tema 1.034, à Corte Superior, tendo em vista as limitações de competência e o disposto no artigo 1.042 do CPC (ID 23382805). Verifica-se, portanto, que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça é medida que se impõe, porquanto esgotada a competência deste Tribunal de Justiça no que tange ao recurso especial interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Assim, reitero a decisão de ID 23382805, no sentido de que os autos sejam encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para o exame das demais pretensões deduzidas pela parte. Por fim, considerando a pendência de julgamento com a respectiva publicação do acórdão do RE 630.852 (Tema 381), afetado pelo STF pela sistemática da repercussão geral, mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário de ID 14064841 (p. 167/177), nos termos da decisão de ID 14064841 (p. 218/224). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031